Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013071-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE: LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Filipi Holanda Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio perpetrado mediante disparo de arma de fogo e que vitimou Edllini da Silva Mascarenhas Sales.
Reclama que a autoridade acoimada coatora tem restringido o acesso da defesa aos autos da representação cautelar de prisão temporária, além de sustentar que não estão presentes os motivos autorizadores da medida.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 95551986).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Isso porque, em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao decretar a prisão temporária justificou a necessidade da medida, apontando a sua imprescindibilidade à investigação criminal.
Outrossim, quanto ao acesso irrestrito aos autos das medidas cautelares, em primeiro instante não visualizo manifesta arbitrariedade, porquanto o magistrado esclareceu nas informações que “o patrono do paciente pugnou a habitação/acesso amplo nos autos Representação no. 1000344-02.2021.811.0048, todavia, informo que o presente feito ainda carece de outras diligências a serem cumpridas para a conclusão do caderno investigativo, motivo pelo qual este juízo indeferiu o pedido da douta defesa do paciente, assim, concedendo/ habilitando o referido patrono aos autos de Inquérito Policial no. 1000396-95.2021.8.11.0048”.
Logo, se há providências cautelares em andamento, é justificável, neste primeiro instante, a limitação de acesso aos autos, o que será, contudo, melhor analisado no julgamento de mérito d presente writ.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado dos requisitos autorizadores da medida constritiva deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator